Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A instituição financeira, ao agir como intermediária na contratação e figurar como beneficiária da indenização vinculada ao contrato de seguro, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca a declaração de quitação do financiamento com a indenização securitária. De igual modo, a corretora de seguros que integrou a cadeia de fornecimento de produto ou serviço tem legitimidade passiva nas demandas de natureza indenizatória decorrente de possível falha no produto ou no serviço. Precedentes desta Corte.
2. Conforme inteligência da Súmula número 609 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 2.1. Na espécie, não houve exigência de exames médicos por ocasião da contratação do seguro, nem mesmo de declaração pessoal de saúde e atividade, não tendo a parte apelante se desincumbido do seu ônus probatório relativo à alegada má-fé da segurada.
3. Recursos conhecidos e não providos.